Tribunal: TJPA
Processo: 0825397-56.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825397-56.2022.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, CLAUDIA TEREZA ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 129, §13º, DO CP – PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP – PRELIMINARMENTE REQUER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPAROS CIVIS POR DANOS MORAIS – PRAZO TRIENAL – ARTIGO 206, §3°, V, DO CÓDIGO CIVIL – Improcedência.
Rejeita-se a alegação de prescrição civil relativa à indenização por danos morais, considerando que o art. 200 do Código Civil, estabelece que o prazo prescricional para a ação civil originada de fato apurado no juízo criminal só se inicia após a sentença penal definitiva.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE EM DEPOIMENTOS CONSISTENTES E PROVA MATERIAL.
A palavra da vítima, corroborada por demais elementos de prova nos autos, revela-se suficiente para a especificada, uma vez que é admitida como prova válida e idônea, especialmente quando harmonizada com outros meios probatórios.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 129, §9º, DO CP – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – Procedência.
A aplicação do art. 129, §13º, do Código Penal, instituído pela Lei nº 14.188/2021, não é cabível para fatos ocorridos antes de sua vigência, em obediência ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Com isso, impõe-se a desclassificação do delito para o art. 129, §9º, com a consequente fixação da pena de acordo com os limites previstos pelo dispositivo vigente à época dos fatos.
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – Possibilidade.
Diante da inexistência de situações judiciais negativas no art. 59 do Código Penal, aplica-se a pena no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, nos termos do artigo 109, inciso VI, do CP.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DO VALOR MANTIDA.
A fixação da indenização por danos morais, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP, e o Tema 983 do STJ, é mantido no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo sido fundamentado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições da vítima e do réu.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IRREVOGABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DISCUSSÃO A SER TRAVADA NA EXECUÇÃO PENAL.
A suspensão condicional da pena (sursis) concedida pelo magistrado sentenciante só pode ser questionada na audiência admonitória, a ser realizada na fase de execução penal, quando o apenado poderá optar pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, caso discorde das condições impostas.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA DESCLASSIFICAR O DELITO PARA O ART. 129, §9º, DO CP, REDIMENSIONANDO A PENA PARA 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES COSTA,
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime disposto no artigo 129, §13°, do Código Penal, com suspensão condicional pelo prazo de 02 (dois) anos e pagamento de indenização à vítima Claudia Tereza Albuquerque no valor de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Consta na denúncia que, em 29 de setembro de 2019, por volta das 3h20 da madrugada, o ora denunciado, sob efeito de álcool, teria agredido fisicamente sua companheira, Claudia Tereza Albuquerque, no interior de sua residência, após uma discussão. A vítima afirmou que o Francisco de Paula a insultou e desferiu socos, o que ocasionou diversas lesões, constatada em exame pericial. Após o ocorrido, a vítima foi socorrida por seu filho, que teria presenciado o episódio e confirmado os fatos.

Em suas razões recursais, o apelante representado pela Defensoria Pública, alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão de reparos civis por danos morais, invocando o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, sob o argumento de que a denúncia fora apresentada apenas em 27 de janeiro de 2023, após mais de três anos dos fatos. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes, sustentando que a condenação foi fundamentada apenas na palavra da vítima, sendo insuficiente para sustentar a condenação. Além disso, argumenta-se que a aplicação retroativa do §13º do art. 129, instituído pela Lei 14.188/2021, viola os princípios da irretroatividade da lei penal mais severa e da anterioridade, razão pela qual pugna pela desclassificação para o §9º, com consequente redimensionamento da pena para o mínimo legal (03 meses de detenção) e que após a desclassificação seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva. Quanto à indenização por danos morais, argumenta pela improcedência do pedido, dada a hipossuficiência do réu, ou, alternativamente, requer a redução para um valor simbólico de R$ 50,00, compatível com suas condições financeiras. Requer ainda a substituição da suspensão condicional, da pena, por alternativas que permitam seu cumprimento em prisão domiciliar ou com monitoramento eletrônico, diante da inexistência de Casa de Albergado no Estado do Pará.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, refuta as teses apresentadas pela defesa, pleiteando peplo não provimento do recurso.

Encaminhados os autos a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e no mérito
provimento parcial do recurso
, para que o delito seja desclassificado para o §9º do art. 129 do Código Penal, com a consequente redução da pena para o mínimo legal, considerando os princípios da irretroatividade da lei penal mais severa e da anterioridade, devendo ser realizado um novo redimensionamento da pena.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em suas razões recursais, o apelante representado pela Defensoria Pública, alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão de reparos civis por danos morais, invocando o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, sob o argumento de que a denúncia fora apresentada apenas em 27 de janeiro de 2023, após mais de três anos dos fatos.

Essa tese, contudo, carece de amparo legal, já que o Código Civil, em seu art. 200, dispõe que, “quando a ação se originar de fato que deva ser apurada no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. No presente caso, a pretensão de peças civis por danos morais encontra-se vinculada diretamente à orientação criminal, configurando-se como um pedido incidental no bojo da ação penal. Assim, enquanto não houver sentença condenatória definitiva, não há que se falar em suspensão de prazo prescricional para as peças civis. Esse entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que reitera a suspensão do prazo prescricional em demandas civis derivadas de processos criminais, confirmando que a definição da responsabilidade penal precede os componentes civis, o que justifica a suspensão da suspensão até a resolução definitiva do feito. Destarte, a tese de prescrição de reposição civil por danos morais deve ser rejeitada.

No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes, sustentando que a condenação foi fundamentada apenas na palavra da vítima, sendo insuficiente para sustentar a condenação.

A materialidade do delito restou suficientemente comprovada nos autos, através do boletim de ocorrência, termo de medidas protetivas, formulário de fator de risco e laudo pericial de lesão corporal nº 2020.01.004297-TRA, bem como a autoria do crime, em consonância com a prova oral colhida ao longo da instrução processual, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Destaca-se que depoimento convicto prestado pela vítima CLAUDIA TEREZA ALBUQUERQUE, onde confirma em juízo, que o apelante lhe deu um soco no rosto, em seguida bateu várias vezes a sua cabeça, ficando com dores no pescoço, pernas e costas devida a queda que sofreu.

Portanto, o depoimento da vítima é seguro e coerentes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento do magistrado.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 2º, IV DO CPB. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DO LAUDO EXAME DE CORPO DELITO. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM RELEVÂNCIA PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGENTE, MORMENTE QUANDO CONSONANTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0004730-75.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/05/2019)

Requer ainda, a desclassificação do crime disposto no artigo 129, §13°, do Código Penal, para o §9°, do mesmo artigo, alegando que a aplicação retroativa do §13º do art. 129, instituído pela Lei 14.188/2021, viola os princípios da irretroatividade da lei penal mais severa e da anterioridade e após, que seja redimensionada a pena para o mínimo legal (03 meses de detenção) e posteriormente o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Assiste razão quanto ao pedido de desclassificação requerido, isso porque o crime que o apelante fora condenado, ocorreu dia 29/09/2019, na vigência da lei prevista no artigo 129, §9°, do Código Penal, com pena em abstrato de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, sendo que a nova Lei 14.188/2021, que introduziu o §13°, ao artigo 129, do Código Penal, somente restou publicada em julho de 2021, com pena em abstrato de 01 (um) ano e 04 (quatro) anos de reclusão.

É sabido que o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, insculpido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, impede que uma norma penal mais grave seja aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência. Então, como já mencionado, considerando que o delito em análise ocorreu em 2019, sob a vigência do §9º do art. 129 do Código Penal, que prevê pena de detenção de três meses a três anos por lesão corporal contra a mulher em situação de violência doméstica.

Logo, a aplicação retroativa do §13º, que dinâmica uma pena mais severa (reclusão de um a quatro anos), constitui flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade. Nesse contexto, impõe-se a desclassificação do crime para o §9º do art. 129 do CP, com a consequente fixação da pena de acordo com os limites previstos por esse dispositivo, salvaguardando-se, assim, os princípios constitucionais e os direitos fundamentais do apelante, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Portanto, procedo a desclassificação do delito, para lesão corporal qualificada contra a mulher, em situação de violência doméstica, com fundamento no art. 5º, XL da CFB – “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO - NECESSIDADE - FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI 14.188/2021 - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 61, II, "F" - BIS IN IDEM - NECESSIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do art. 5º, inciso XL da Constituição Federal, "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". - No caso dos autos, ainda que configurada lesão corporal em contexto doméstico, tendo os fatos ocorrido antes da vigência da Lei 14.188/2021, impõe-se a desclassificação do crime do art. 129, §13 do Código Penal para aquele descrito no art. 129, §9º do mesmo código. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.197349-6/001, Relator (a): Des. (a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023)

No que se refere a dosimetria da pena, aplico a reprimenda inicial no mínimo legal, visto que nenhuma circunstância judicial do artigo 59, do CP, é desfavorável ao apelante, pelo que deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção, a qual torna-se definitiva, por não haver outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e inexistirem causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, o novo lapso temporal para contagem da prescrição, é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, o qual não transcorreu entre o recebimento da denúncia (23/02/2021) e a sentença condenatória (12/03/2024) e tampouco até o presente dia, razão pela qual não há como acolher a alegada prescrição com a nova pena do apelante.

Quanto à indenização por danos morais, argumenta pela improcedência do pedido, dada a hipossuficiência do réu, ou, alternativamente, requer a redução para um valor simbólico de R$ 50,00, compatível com suas condições financeiras, no entanto, o Magistrado ao fixar a indenização pelo dano causado a vítima em R$ 1.000,00 (mil) reais, utilizou-se da previsão expressa disposta no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que é pacífico na jurisprudência dominante que para a fixação de valor mínimo de reparação dos danos morais causados a vítima de violência doméstica, basta que haja o pedido expresso na denúncia, conforme se vê no caso em tela. É o objeto do Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça: “
Tema 983 do STJ
–
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”.”

Portanto, incabível o afastamento da condenação por danos morais ou até mesmo a redução do valor, pois arbitrado em conformidade com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e livre convencimento motivado. Colaciono julgado nesse sentido:

“2. É possível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo órgão acusatório, como no caso. 2.1. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Acórdão 1918003
, 07118698120238070020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 13/9/2024.”

No mesmo sentido, não há que se falar em substituição da suspensão condicional da pena ou do direito de escolha do apelante em decidir qual lhe é mais favorável, já que a suspensão condicional da pena, com previsão no artigo 77, do Código Penal, trata-se de um direito subjetivo do apenado, quando cumpre os requisitos estabelecidos pelo referido artigo.

No presente caso, o Juiz estabeleceu proibições relativas à frequência a determinados lugares, ausentar-se da comarca onde reside sem autorização judicial, além de obrigação de comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente para informar e justificar suas atividades e obrigação de comunicar qualquer alteração do seu endereço residencial.

E embora a suspensão condicional da pena configure benefício que pode ser recusado pelo apelante, dado seu caráter facultativo, tal recursa somente há de ser feita na audiência admonitória, a ser realizada na fase de execução penal, cabendo ao magistrado sentenciante apenas a análise quanto ao cabimento do sursis e a sua efetiva aplicação, razão pela qual não se revela possível, neste momento, através do presente recurso de apelação, a revogação da suspensão condicional da pena, com a mudança de modalidade do cumprimento da reprimenda.

Portanto, somente após o trânsito em julgado da condenação será designada a audiência admonitória pelo juízo da execução penal, quando poderá o apenado renunciar o sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. É nesse sentido o entendimento do STJ sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. 1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)". 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para desclassificar o crime tipificado no artigo 129, §13°, para o artigo 129, §9°, ambos do Código Penal, redimensionando a reprimenda para 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 04/12/2024